Tribunal: TJBA
Processo: 8014040-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014040-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ACO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGANÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMNETO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA CONTÁBIL. PRETENSÃO QUE SE CONSTITUI INOVAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
CRÉDITOS GARANTIDOS FIDUCIARIAMENTE. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE DO §3°, DO ART. 49, DA LEI 11.101/2005. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1250 DO STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA, COM A SUSPENSÃO,
EX OFFICIO
, DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8014040-93.2024.8.05.0000
, da Comarca
do Salvador
,

em que figuram, como Agravante,
AÇO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA
.,
e, como Agravado,
ITAÚ UNIBANCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07